Tribunal: STF
Processo: HC 253985
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.3.2025, por Luis Gustavo da Silva Pereira, advogado, em benefício de Kaique Angelucci Guimarães, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.2.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 969.227/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 17.10.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, na mesma data, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP. 



    3. Em 13.11.2024, o Ministério Público de São Paulo apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos (Ação Penal n. 1502273-34.2024.8.26.0066) em 26.2.2025. Narrou-se na inicial acusatória:



    “(...) Segundo restou apurado, KAIQUE trazia consigo e tinha em depósito em sua residência, drogas destinadas ao comércio espúrio, ocasião em que policiais militares, de posse de uma foto publicada no status do Whatsapp do denunciado, em que ele mostrava dois tijolos de maconha, indicando a prática do tráfico de drogas, durante patrulhamento pelo bairro São Judas, visualizaram KAIQUE na Rua Esmeralda, n. 23, e deliberaram pela abordagem. Em busca pessoal, no bolso do denunciado, os policiais apreenderam 2 (dois) pinos com cocaína e 1 (uma) porção grande de maconha. Ao ser indagado sobre a foto, KAIQUE confessou termais drogas em sua casa e especificou onde as teria guardado. Diante disso, os militares se dirigiram até a residência do denunciado, na Avenida Nelson Tomé, n. 359, São Judas Tadeu, onde foi feito contato com o genitor de KAIQUE, Anderson Rocha Guimarães, o qual franqueou a entrada da equipe e acompanhou as buscas no quarto do denunciado, onde foram localizadas, dentro de uma mochila azul, 54 (cinquenta e quatro) porções grandes de maconha e 30 (trinta) pinos de cocaína, além de uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, 40 saquinhos plásticos utilizados para o embalo da droga, R$ 102,00 (cento e dois reais) e uma embalagem contendo bicarbonato de sódio. Ainda, constou no auto de exibição e apreensão a apreensão de 43 gramas de cocaína (lacre 0175860), 20 gramas de cocaína (lacre 017341), e 15 gramas de cocaína (lacre 017337), sendo que nesse último não foi constatada a presença de substância entorpecente (laudos periciais de fls.). Por fim, KAIQUE confessou aos policiais que pagou R$ 1.600,00 em dois tijolos de maconha e 100g de cocaína e que estava vendendo para comprar uma moto; que vende as porções de maconha por R$ 70,00 e cada eppendorf a R$ 10,00 (...)” (fls. 5-6, e-doc. 9). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2363111-11.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Décima Quinta Câmara Criminal, em 12.12.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que evidencia o risco que a sua liberdade traz ao meio social. 2. Insuficiência da imposição de medidas de contracautela diversas evidenciada (artigo 319 do CPP). Paciente que ostenta no seu histórico o cometimento de atos infracionais em data recente. 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. Precedente. Denegada a ordem” (fl. 2, e-doc. 9).



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 969.227/SP. Em 17.12.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 26.2.2025, nestes termos:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante. 



    2. O agravante foi preso em flagrante com 1.270g de maconha e quase 100g de cocaína, além de possuir histórico de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a reiteração delitiva e a quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    III. Razões de decidir 



    4. A custódia cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do agravante, que voltou a ser preso em flagrante com expressiva quantidade de entorpecentes. 



    5. A jurisprudência desta Corte entende que a persistência do agente na prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP, devido à periculosidade social e comprometimento da ordem pública. 



    6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agravante evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A reiteração delitiva e a expressiva quantidade de entorpecentes justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A persistência do agente na prática criminosa revela periculosidade social, autorizando a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva’” (e-doc. 7).



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante insiste no pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores.



    Alega que “o suposto risco de reiteração delitiva, não se sustenta, aliás nesse sentido ao utilizar que o paciente se dedica ao tráfico de drogas pelo ato infracional não possui qualquer sucedâneo jurídico. Isso porque (...) tal ato infracional ocorreu na data de 21 de junho de 2022, ou seja, há mais de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses da prisão do Paciente, não sendo assim contemporâneo, e não demonstra que o Paciente se dedica a atividade criminosa”(fls. 3-4, e-doc.1).



    Acrescenta que “o crime em questão, não foi exercido com grave ameaça ou lesão a terceiro, portanto, não traz grave risco a sociedade ou a ordem pública, demonstrando desta forma, estar manifestamente ausente, qualquer lastro de periculum libertatis” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva sob a ótica do periculum libertatis, pois, não se percebe que o Paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “a imposição da medida extrema prisão preventiva apresenta-se desproporcional ante as peculiaridades do caso concreto. Nesse diapasão, cumpre chamar atenção para as condições pessoais do Paciente, senão vejamos: a) reside na Cidade de Barretos/SP; b) crime sem envolver grave ameaça ou lesão a terceiro; c) possui família constituída; d) tecnicamente primário” (fl. 5, e-doc.1). 



    Afirma não haver “indícios de que o Paciente em liberdade ponha risco a instrução criminal, a ordem pública e, tampouco, traga risco à ordem econômica. Em verdade, o que há nos autos é que concretamente o Requerente não representa nenhum risco ao andamento processual” (fl. 5, e-doc.1). 



    Argumenta que “não há risco à aplicação da lei penal, outrora, caso venha a ser ao final da instrução condenado pelo crime que lhe é imputado, pois é tecnicamente primário, e poderá ser agraciado com a benesse prevista no § 4º do Artigo 33, da Lei de Drogas, e poderá ser fixado o regime inicial diverso do fechado e, destarte, não há fundamento que sustente a manutenção do cárcere, uma vez que não há nos autos sequer indícios de qualquer das circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defende que “as cautelares alternativas do art. 319 do CPP também são, no presente momento processual, suficientes para proteger o periculum libertatis, representado pela garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (...), mesmo com a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto e do que mais consta nos autos, aliado o entendimento jurisprudencial e doutrinário exposto, por imperativo de Justiça requer o quanto segue: 



    1) Seja concedida a medida liminar para o fim substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, consoante preconiza o art. 310, inciso I e III, c/c art. 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, para que posso a pessoa do paciente, aguardar em liberdade até o final do julgamento do presente writ, expedindo-se para tanto, o competente e tão almejado Alvará de Soltura. 



    2) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça e da Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de ofício” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante com 1,270kg de maconha, aproximadamente 100g de cocaína, balança de precisão, dois telefones celulares, uma embalagem contendo bicarbonato de sódio, petrechos utilizados para a embalagem de drogas e R$ 102,00 (cento e dois reais). 



    9. Em 17.10.2024, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Barretos/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada, realçada pela diversidade e expressiva quantidade de entorpecente apreendido, e o risco de reiteração delitiva:



    “1. Flagrante formalmente em ordem. 2. Converto a prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, do 
Código de Processo Penal. O autuado KAIQUE ANGELUCCI GUIMARÃES foi preso em flagrante pela suposta prática da infração prevista no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Referido delito é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva. Em observância ao previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, reputo haver indícios suficientes de autoria e provas da materialidade. Os policiais militares Matheus Max Martin Melo e Washington da Silva Reis narraram que obtiveram informações de que o autuado praticava o tráfico de drogas e dispunham de uma fotografia por ele publicada nos status do aplicativo Whatsapp com dois tijolos de maconha. Asseveraram que realizavam patrulhamento pela Rua Esmeralda, quando lograram abordá-lo e, em seu bolso, foram localizados dois eppendorfs com cocaína e uma porção grande do que aparentava ser maconha. Aduziram que o indagaram acerca da fotografia e ele confessou armazenar entorpecentes em sua residência, inclusive com indicação do local, para onde a equipe se deslocou e, no local, teve a entrada franqueada por Anderson Rocha Guimarães, pai do indiciado. Aduziram que no quarto do indiciado, em uma mochila, apreenderam 54 grandes porções de maconha, 30 eppendorfs com cocaína, balança de precisão, dois aparelhos celulares, petrechos para embalagem da droga, R$ 102,00 e uma embalagem de bicarbonato de sódio. Acresceram que o autuado confessou a prática delitiva e indicou que adquiriu dois tijolos de maconha e 100g de cocaína por R$ 1.600,00 e os vendia para adquirir uma motocicleta, a primeira a R$ 70,00 a porção e a segunda a R$ 10,00 o microtubo (fls.). Interrogado perante a Autoridade Policial, o indiciado Kaique Angelucci Guimarães permaneceu em silêncio (fls.). O auto de constatação provisória apresentou resultado positivo para as substâncias entorpecentes apreendidas (fls.). Com efeito, a custódia é recomendável para a garantia da ordem pública. Os fatos denotam a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, dinheiro e petrechos para porcionamento e preparo das drogas, circunstâncias que em sede de cognição sumária corroboram a destinação ilícita das substâncias. Não obstante, a imputação delitiva é de crime gravíssimo, o qual está a permear e desestruturar a sociedade atual, além de constituir uma mola propulsora de vários outros delitos, não só contra o patrimônio, mas também contra a vida humana. Outrossim, em que pese a primariedade do autuado, ele ostenta passado infracional, inclusive por ato análogo ao tráfico de drogas com imposição de medidas socioeducativa (fls.), de sorte que a custódia cautelar, para garantia de ordem pública, se torna necessária para cessar eventual reiteração delitiva. A esse efeito, menciono que o autuado possui 19 anos de idade e, portanto, o histórico infracional que ostenta lhe é recente e demonstra habitualidade no cometimento de ilícitos. Pontuo, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça entende cabível a custódia cautelar para garantia da ordem pública no caso em que o autuado ostente passagens pelo juízo da infância e juventude (RHC n. 140.226/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021), exata hipótese dos autos. A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a instrução criminal. Assim, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes. Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    10. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2363111-11.2024.8.26.0000, em 12.12.2024, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal paulista afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, ratificando os fundamentos adotados pelo juízo de primeiro grau:



    “Pelo que consta dos autos digitais do processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 17.10.2024 (fl.) e, em sede da audiência de custódia, a segregação flagrancial foi convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para resguardar eventual aplicação da lei penal (fls.). 



    É denunciado por incursão no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), porquanto, em tese, no dia 16.10.2024, por volta das 23h:20min, na Rua Esmeralda, nº 23, São Judas Tadeu, Barretos/SP, trazia consigo 2 (duas) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, e 1 (uma) porção grande de maconha, destinadas à entrega para consumo de terceiros. Além disso, mantinha em depósito, em sua residência, localizada na Avenida Nelson Tomé, nº 359, no mesmo bairro e cidade, também para fins de tráfico, 54 (cinquenta e quatro) porções de maconha, 
que, somadas à porção anteriormente mencionada, totalizaram aproximadamente 1.270g. E, ainda, 30 (trinta) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos, totalizando, com as demais porções, aproximadamente 32,9g; e outras 2 (duas), pesando cerca de 43g e 20g, respectivamente. Todos os entorpecentes estavam em desacordo com a legislação vigente e sem autorização legal ou regulamentar (Denúncia às fls.). 



    Pois bem. Não há ilegalidade passível de correção na prisão preventiva do paciente. 



    De proêmio, observo que a respeitável decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva do paciente está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade do crime imputado ao paciente (tráfico ilícito de entorpecentes), mas também o risco que a liberdade de locomoção dele traz à efetividade da persecução penal e, sobretudo, ao meio social. 



    Do exame dos autos, verifica-se que a prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de agente a quem se imputa crime doloso com pena máxima superior a quatro anos (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06), é necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), vez que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes de variadas e expressiva quantidade de entorpecentes, crime equiparado a hediondo pelo texto constitucional (CF, art. 5º, XLIII), cuja gravidade concreta, juntamente com o envolvimento em atos infracionais em passado recente justificam a necessidade de resguardo da ordem pública. Conforme constou na peça acusatória: (...)



    A propósito da necessidade da cautelar extrema, destaca-se da r. decisão que a decretou: (...)



    Diante de tal contexto, não se mostra recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela diversas do cárcere (CPP, art. 319), observado o registro de cometimento de atos infracionais em data recente (fl.). 



    Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Registra-se, ainda, que eventuais predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v. g primariedade, bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema: (...)



    Portanto, ao menos nesta oportunidade, de rigor a manutenção da prisão preventiva do paciente, não havendo se falar em constrangimento ilegal” (fls. 3-9, e-doc. 9).



    11. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, em 26.2.2025, ao ratificar a decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas e negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 969.227/SP:



    “No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a reiterada conduta delitiva do agente, uma vez que registra ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas e voltou a ser preso em flagrante com expressiva quantidade de entorpecentes – 1.270g de maconha e quase 100g de cocaína.



    Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, D Je 14/10/2019). 



    Por sua vez, esta Corte possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva (...). 



    Com efeito, além da significativa quantidade de entorpecente apreendida, a prática reiterada na traficância indica a necessidade do acautelamento social, justificando a prisão cautelar. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 2-3, e-doc. 6).



    12. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, também conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela quantidade e diversidade do entorpecente apreendido (1,270kg de maconha e aproximadamente 100g de cocaína), e no risco de reiteração delitiva, em razão de o paciente ostentar “passado infracional, inclusive por ato análogo ao tráfico de drogas com imposição de medidas socioeducativa” (fl. 3, e-doc. 8).



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar 
(HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. 



    II – O Supremo Tribunal Federal possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de registros criminais pelo mesmo delito. 



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia da ordem pública. 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.352-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 



    2. A existência de atos infracionais pretéritos é fundamento válido a indicar risco de reiteração, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 223.999-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR: DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 210.173-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 192.742-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal é firme no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora